Tribunal: TJDFT
Processo: 0750390-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0750390-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTAL DAS ANDORINHAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A. (BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A.) contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0046081-81.2013.8.07.0001, manejada em desfavor da Agravante pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORTAL DAS ANDORINHAS, exerceu juízo de retratação em relação a decisão anterior e homologou o laudo pericial apresentado com a planilha orçamentária OPÇÃO A. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de execução de obrigação de fazer e de pagar quantia certa ajuizada em 02/12/2013 pelo Condomínio do Edifício Residencial Portal das Andorinhas contra Brookfield Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S/A, partes qualificadas nos autos. Quanto à obrigação de fazer: A parte exequente juntou cópia da petição de agravo de instrumento (ID75104940), requerendo reforma da decisão de ID72952942. Assiste razão a parte exequente. Passo a exercer o juízo de retratação conforme fatos e fundamentos listados abaixo: Em exame atento aos autos, verifico que a decisão de ID31440543 determinou a executada realizar as obras de emergência definidas pelo Corpo de Bombeiros. Após transcurso de prazo a decisão ID31440657 determinou que condomínio contratasse uma pessoa para atestar e receber as obras realizadas pela executada. Afirma a executada através do documento de ID31440660 o recebimento das obras através do engenheiro do condomínio. Fora juntado documento atestado pelo corpo de bombeiros – ID31440660. Em seguida a parte exequente peticiona informando que o Engenheiro atestou o cumprimento das obras, todavia apenas a síndica poderia atestar se estava de acordo com as devidas especificações técnicas - documento de ID31440689. A controvérsia trata-se a respeito da correta reparação de danos e execução da obra dentro do condomínio exequente. A parte executada em petição e laudos de ID42377726, sustenta que as obras foram concluídas. A parte exequente em petição e laudos de ID45900929, sustenta que referidas obras não foram concluídas. Ante a discordância das partes acerca do cumprimento da obrigação, foi determinado a produção de laudo pericial para avaliar a conclusão dos reparos determinados. (ID46176320) A decisão de ID46176320 determinou a produção de laudo pericial para: “avaliar a conclusão dos reparos determinados conforme laudo pericial dos embargos à execução de n.o 2014.01.1.010579-8 (numeração única CNJ: 0002562-22.2014.8.07.0001)” Posteriormente o laudo foi juntado pelo Perito. (ID62003961) Conforme Laudo Pericial juntado no ID62003961, foi constatado que os seguintes serviços, realizados pelo Executado, apresentaram falhas no decorrer das inspeções, estando ineficazes e devendo ser corrigidos: • Correção da impermeabilização das cortinas de contenção; • Infiltrações na laje de cobertura do 1o subsolo; • Juntas de dilatação estruturais; • Caimento inadequado do pilotis e acúmulo de água; • Caixão perdido abaixo do deck da piscina; • Quadro elétrico da guarita. Assim foi juntado um orçamento no ID62003971 – página 90 no valor total de R$ 266.318,95. A parte executada juntou manifestação acerca do laudo. (ID63849314) Em seguida a parte exequente juntou sua manifestação. (ID64070521) Intimado para responder os questionamentos acerca do laudo pericial, o Perito juntou manifestação complementar ao laudo pericial. (ID66561449) Devidamente intimadas as partes juntaram seus esclarecimentos conforme observa-se do ID68995021 e do ID69155006. Ato contínuo, esse Juízo, através do despacho de ID69208781, intimou o perito para esclarecer o motivo da não inclusão no orçamento elaborado dos valores correspondentes ao ‘serviço de recuperação do sistema de impermeabilização das cortinas apontadas como ineficazes’, conforme relatado no encerramento do laudo complementar de ID66561449 - página 38. O perito, elucidou o seguinte, por meio do ID69551085: Em seu laudo pericial de 2015 (ID 45901032), este perito apontou a existência de falhas nos serviços de impermeabilização das cortinas de contenção, atestando o descumprimento do item 1.0 do acordo extrajudicial. Em sua planilha orçamentária (ID 45901035, pág. 62 e 63), propôs a técnica mais eficaz para correção das falhas detectadas, comumente denominada de IMPERMEABILIZAÇÃO POSITIVA. Esta técnica consiste na recuperação do sistema de impermeabilização pela parte externa da edificação e envolve serviços de escavação mecânica, remoção da proteção mecânica e impermeabilização antigas, reexecução do sistema de impermeabilização, reaterro mecânico, plantio de grama, pintura, entre outros. Contudo, a parte Executada não seguiu a técnica de Impermeabilização Positiva indicada por este perito em seu laudo de 2015, tendo ofertado à parte Exequente a realização de uma técnica diferente, comumente designada de IMPERMEABILIZAÇÃO NEGATIVA. Essa técnica consiste na recuperação do sistema de impermeabilização pela parte interna da edificação, ou seja, pelos subsolos, e, neste caso em particular, envolveu a utilização de um material denominado geomembrana GS PLASTER. Uma vez que essa técnica de Impermeabilização Negativa foi realmente executada, conforme relatado pelos assistentes técnicos e comprovado nos laudos elaborados pelas partes (ID 42378130, pág. 9 e ID 45901045, pág. 12), este perito entendeu que a parte Exequente concordou com a adoção deste método, que é divergente do método indicado no laudo pericial de 2015. Durante as diligências de março de 2020, este perito constatou, novamente, falhas no serviço de impermeabilização das cortinas de contenção voltadas para a Rua 13 Sul, Quadra 203 e Residencial Spazio Brisas, conforme relatado em seu laudo pericial de 2020 (ID 62003971, pág. 15 a 32). Dessa forma, considerou os serviços realizados pelo Executado como ineficazes (ID 62003971, pág. 64), mas com a ressalva de que as áreas onde foram detectadas falhas são, atualmente, menores, devido à intervenção realizada pela Construtora (ID 62003971, pág. 66). Considerando que as falhas detectadas correspondem a áreas relativamente pequenas, quando comparadas com a área total das cortinas, este perito entendeu que os reparos necessários para correção das falhas seriam pontuais, devendo ser efetuados no próprio sistema adotado pelo Executado, a geomembrana GS PLASTER. Entretanto, este perito não teve condições de realizar a orçamentação destes reparos pontuais na geomembrana GS PLASTER, pois não existem composições de preços para este serviço nas bases de preços utilizadas para elaboração de orçamentos na construção civil – SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil) e o software de orçamento Volare, da editora Pini. Dessa forma, conforme já relatado em diversas ocasiões em seu laudo pericial (ID 62003971, pág. 73) e manifestação complementar ao laudo (ID 66561460, pág. 18), não há parâmetros técnicos disponíveis que possam fundamentar a orçamentação do referido serviço, visto que se trata de um método novo que não apresenta normas técnicas, projetos específicos e/ou cadernos técnicos. Apesar dos esclarecimentos expostos no parágrafo acima, o perito foi intimado para juntar a planilha orçamentária contendo os mesmos serviços relacionados em 2015 para recuperação do sistema de impermeabilização das cortinas – ou seja, a técnica de Impermeabilização Positiva – porém, com os preços unitários atualizados para o presente contexto, conforme a data-base de 2020 fornecida pelo software de orçamentação e Tabela SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil). Assim, foi juntado novo laudo no ID70587060. Todavia em seu novo laudo, o perito juntou duas opções de orçamento. Em suma, a planilha orçamentária OPÇÃO A (anexo I) contém os serviços que foram considerados ineficazes após as intervenções realizadas pelo Executado, conforme inspeções e diligências realizadas em 2020, com a inclusão da recuperação da impermeabilização das cortinas, conforme orientação do despacho de ID69699891 e reparos pontuais em relação à laje térreo (área de 735 m2), totalizando um valor de R$ 807.791,63 (ID70587061 - página 32/36). Já a planilha orçamentária OPÇÃO B (anexo II) contém os serviços que foram considerados ineficazes após as intervenções realizadas pelo Executado, conforme inspeções e diligências realizadas em 2020, com a inclusão da recuperação da impermeabilização das cortinas, conforme orientação do despacho de ID69699891, e os serviços relacionados ao item 7.0 do contrato extrajudicial para recuperação total e impermeabilização da laje do térreo, que correspondem a uma área total de 2.427 m2, totalizando um valor de R$ 1.268.197,43 (ID70587061 - página 38/42). A parte executada juntou sua manifestação no ID72709474. A parte exequente juntou sua manifestação no ID72800671 É o relato do necessário. Decido. Necessário enfatizar que o laudo de 2015 e o laudo de 2020 constituem duas perícias e trabalhos DIFERENTES, tendo sido realizados em períodos distintos e com um espaçamento de 5 anos entre eles. É evidente que os valores orçados nos dois laudos periciais serão discrepantes, uma vez que, durante esse intervalo de 5 anos, diversos serviços relacionados no ACORDO EXTRAJUDICIAL foram executados pela parte Executada e devidamente aceitos/recebidos pela parte Exequente. O laudo e a planilha orçamentária de 2020 foram baseados nas PERÍCIAS REALIZADAS EM MARÇO DE 2020 (Laudo Pericial juntado no ID62003961), durante as quais foi possível identificar áreas de empoçamento reduzidas (quando comparadas com as áreas de empoçamento de 2015) e sinais de infiltrações próximos às juntas estruturais e alguns ralos de captação de água. Assim, as evidências técnicas observadas nas perícias de 2020 correspondem a: empoçamento de água nas áreas delimitadas, constituindo um total de 735 m2 (devido à instalação de ralos adicionais pelo Executado); e infiltrações próximas às juntas estruturais (310 metros) e ralos de captação de água (09 unidades), assim como na laje da quadra de peteca, tudo devidamente contabilizado na planilha orçamentária de 2020. Nos locais em que não houve a boa técnica da engenharia, ocorreu o acúmulo de água. Porém, devido à instalação dos ralos adicionais pelo Executado, houve a diminuição do acúmulo de água e a consequente redução das áreas de empoçamento (em comparação com as áreas de empoçamento de 2015). Caso esses ralos adicionais nunca tivessem sido instalados, as áreas de empoçamento detectadas seriam, certamente, bem maiores do que as verificadas em MARÇO DE 2020 (Laudo Pericial juntado no ID62003961) e, com certeza, o perito consideraria então a área total de 2.427 m2 em seu orçamento. Porém, essas instalações ocorreram e o perito não pode contabilizar em seu orçamento atual áreas onde não foi possível visualizar/detectar o empoçamento de água, tampouco o refazimento da impermeabilização completa, uma vez que não foram detectados sinais de infiltração em toda a extensão do piso, conforme verificado nas diligências realizadas em presença dos assistentes técnicos. Consta que o tratamento pontual das cortinas não foi orçado pelo perito em 2020 (Laudo Pericial juntado no ID62003961) porque o sistema construtivo utilizado pelo Executado – a geomembrana GS PLASTER – é um sistema novo, que não possui caderno técnico ou projeto específico e não consta na base de dados do SINAPI e do software de orçamentação Volare, além de não existirem normas que norteiem os procedimentos necessários. Ou seja, não há parâmetros técnicos e orçamentários que permitam a precificação desse serviço, conforme explicado na petição de ID 69551075 em resposta ao despacho de ID 69208781. Contudo, assim como o item de recuperação da laje do térreo, o item de impermeabilização das cortinas também constitui um dos pontos de divergência, por não ter sido cumprido conforme determinado no acordo extrajudicial e pela técnica indicada no laudo pericial de 2015 não ter sido seguida pelo Executado. Para tanto, em atendimento ao despacho de ID 69699891, o perito acrescentou, nas duas planilhas orçamentárias OPÇÃO A e OPÇÃO B, os mesmos serviços orçados em 2015 para recuperação do sistema de impermeabilização das cortinas. Foram utilizados os mesmos quantitativos levantados em 2015, porém atualizados conforme a data-base de 2020 fornecida pelo software de orçamentação e pela Tabela SINAPI. Em suma, a planilha orçamentária OPÇÃO A (anexo I) contém os serviços que foram considerados ineficazes após as intervenções realizadas pelo Executado, conforme inspeções e diligências realizadas em 2020, com a inclusão da recuperação da impermeabilização das cortinas, conforme orientação do despacho de ID69699891. Já a planilha orçamentária OPÇÃO B (anexo II) contém os serviços que foram considerados ineficazes após as intervenções realizadas pelo Executado, conforme inspeções e diligências realizadas em 2020, com a inclusão da recuperação da impermeabilização das cortinas, conforme orientação do despacho de ID 69699891, e os serviços relacionados ao item 7.0 do contrato extrajudicial para recuperação total e impermeabilização da laje do térreo, que correspondem a uma área total de 2.427 m2. O papel do perito é trazer a este Juízo informações técnicas sobre o que foi levantado pela perícia, subsidiando o Juízo a decidir se o Executado deve cumprir o que foi apontado no laudo judicial de 2015 ou o que foi constatado atualmente, no laudo judicial de 2020. O perito ressalta, é que, nada obstante NÃO TER SIDO CUMPRIDA PELO EXECUTADO as obras tais quais descritas no acordo, aquelas realizadas, com ciência e anuência do Exequente, foram parcialmente eficazes, reduzindo a área de infiltrações. A explicação acerca das planilhas orçamentárias que foram apresentadas são as seguintes: A planilha orçamentária OPÇÃO A (anexo I) corresponde ao orçamento apresentado inicialmente por este perito em seu laudo de 2020, tendo sido embasada nas perícias e inspeções técnicas de 2020. Portanto, na planilha orçamentária OPÇÃO A, em relação à laje do térreo, estão inclusos somente os serviços de reparos pontuais do piso, cujos quantitativos correspondem à área de empoçamento de água de 735 m2 levantada por este perito em 2020. Em relação às cortinas, os serviços de recuperação da impermeabilização foram devidamente inclusos em atendimento ao despacho de ID 69699891. Já na planilha orçamentária OPÇÃO B, além dos serviços de recuperação do sistema de impermeabilização das cortinas, inclusos em atenção ao despacho de ID 69699891, também constam os serviços de recuperação total e impermeabilização da laje do térreo, correspondentes à área total do piso de 2.427 m2. Na planilha orçamentária OPÇÃO B, foram utilizados os mesmos serviços e quantitativos levantados em 2015 para o item 1.0 (cortinas) e 7.0 (laje do térreo) do contrato extrajudicial, porém com os preços unitários atualizados para 2020. Além disso, algumas alterações – como prazo da obra, quantidade de profissionais, entre outros itens administrativos – foram necessárias, devido à inclusão desses serviços. Conclui-se das explicações acima, que nas diligências empreendidas em 2020, restou constatado que dos 22 (vinte e dois) itens do acordo, apenas 6 (seis) ainda apresentavam divergências entre as partes, os quais foram objeto da perícia complementar. Em relação a correção da impermeabilização das cortinas de contenção, afirma o perito que “os reparos efetuados pelo Executado foram considerados ineficazes, visto que ainda há falhas/anomalias nas cortinas de contenção, porém com a ressalva de que as áreas com sinais de infiltração detectadas em 2020 são muito menores que as áreas detectadas em 2015”. Quanto ao caimento inadequado e acúmulo de água no pilotis, o i. Perito afirma que a colocação de ralos adicionais pela executada “resultou em uma redução do empoçamento de água, diminuindo a metragem total que necessita ser reparada de 2427 m2 (metragem levantada em 2015) para 735 m2 (metragem levantada em 2020)”. Se os cálculos do perito nomeado levaram em consideração as premissas apontadas nas decisões exequendas, havendo o necessário esclarecimento das dúvidas suscitadas por meio de resposta aos quesitos formulados pelas partes, não há motivos para se infirmar o laudo pericial, mormente quando elaborado com amparo nas normas relacionadas à matéria. Em que pese a manifestação das partes apresente discordância em relação ao laudo, verifico que são questões que permeiam o mérito e não necessitam de maiores esclarecimentos do expert. Posto isso, HOMOLOGO, o laudo pericial apresentado com a planilha orçamentária OPÇÃO A (anexo I) que contém os serviços que foram considerados ineficazes após as intervenções realizadas pelo Executado, conforme inspeções e diligências realizadas em 2020, com a inclusão da recuperação da impermeabilização das cortinas, totalizando um valor de R$ 807.791,63 (ID70587061 - página 32/36). Oficie-se com URGÊNCIA a presente decisão ao relator do agravo de instrumento de n.o 0746406-71.2020.8.07.0000, Desembargados Esdras Neves. Confiro a presente decisão força de ofício. Preclusa esta, expeça-se ofício de transferência ao perito judicial do saldo remanescente de 50% do valor da perícia (R$ 18.920,00 - 50% de honorários) para a conta indicada pelo perito judicial Jorge Antonio da Cunha Oliveira, CPF n.o429.086.122-91, na petição de ID 62012414 (Banco Caixa Econômica Federal - 104, Agência 3921, Conta Corrente 111381-3, Operação: 001). Após, venham os autos conclusos para decisão quanto à obrigação de fazer. Obrigação de pagar Sem prejuízo, manifestem-se as partes acerca dos cálculos de ID75370113 no prazo comum de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.” Diz a Agravante que não pode prevalecer a homologação veiculada na decisão agravada, haja vista que no Feito originário “restou demonstrado pelo assistente técnico da ora Agravante (parecer de ID no 63849320 – Doc. 02), que alguns critérios empregados na apuração de itens e quantidade de serviços do orçamento apresentado pelo i. Perito em seu laudo pericial necessitariam ser retificados, pois abrangem serviços em extensão superior ao real ou contemplem intervenções cuja responsabilidade pela sua execução não pode ser imputada a Agravante” (Num. 21657746 - Pág. 4). Ressalta que na decisão agravada não foram consideradas as impugnações realizadas pelos assistentes técnicos da Agravante, o que configura cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório, além de ensejar “a condenação da Agravante à reparação de serviços em valores astronômicos, com base fundamentos e documentos unilaterais juntados pela Agravada e pelo i. perito” (Num. 21657746 - Pág. 5). Quanto à impermeabilização das cortinas de contenção, afirma a Agravante “que as cortinas, objeto das obras de recuperação pela Agravante e inspecionadas pela perícia, encerram cerca de 760 m2/subsolo, as porções dos ‘pontos com umidade’ identificados pelo Sr. Perito correspondem a cerca de 5% (cinco por cento) da área total objeto do tratamento/recuperação realizado pela Agravante” (Num. 21657746 - Pág. 5). Entende a Agravante, quanto ao ponto, que se trata “de percentual que guarda relação com ajustes pontuais nas obras de recuperação/tratamento com a utilização da geomembrana GS PLASTER providenciados pela Agravante e, por conseguinte, não justifica a recusa integral dos serviços pela parte Agravada, de modo que que tal ponto deveria ser revisto pelo i. Perito” (Num. 21657746 - Pág. 5/6). Acerca do caimento inadequado e acúmulo de água no pilotis, sustenta a Agravante que, “da simples leitura do laudo pericial, a verdade é que havendo necessidade de realização dos serviços de reparos no piso do pavimento térreo, preconizado pelo Perito em razão da ocorrência de empoçamento de água em dias de alta pluviosidade, a extensão dos reparos apontada no Laudo Pericial é passível de ser reduzida mediante estudo de drenagem e instalação de ralos complementares, conforme indicado no Laudo Divergente do assistente técnico da Agravante (ID no 63849320), de modo que não há justificativa para demolição e refazimento do piso nas extensões preconizadas no Laudo Pericial” (Num. 21657746 - Pág. 6). Em relação aos valores constantes da planilha homologada na decisão agravada (Planilha A), no tocante à impermeabilização das cortinas, “nos moldes dos serviços que a perícia entendeu como necessário em 2015, corresponde ao incremento de R$807.791,63 - R$ 266.318,95 = R$ 541.472,68 (quinhentos e quarenta e um mil quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta e oito centavos). No entanto, como amplamente demostrado nos autos originários e constatado pelo Perito em seu laudo, a Agravante ‘realizou intervenções neste sistema com a utilização da geomembrana GS PLASTER. Essas intervenções reduziram as áreas com sinais de infiltração, resultando em uma metragem total de 85 m2 que necessita de reparos, conforme apontado no laudo pericial e croquis de 2020’.” (Num. 21657746 - Pág. 6/7). Assim, sustenta a Agravante que, conforme “indicado nos croquis do Laudo realizado em 2020, a extensão total de 85 m2 está distribuída em pequenas áreas bem definidas que guardam relação com ajustes pontuais e totalmente passíveis de retificação nas obras de recuperação/tratamento providenciados pela Agravante e, por consequência lógica, não justifica a recusa integral dos serviços pelo Condomínio Agravado” (Num. 21657746 - Pág. 7). Argumenta a Agravante que, “em que pese não ter sido possível o i. Perito valorar os reparos na área necessária, pois ‘a técnica utilizada pela Executada é muito específica e não possui caderno técnico ou projeto específico, além de não existirem parâmetros orçamentários disponíveis nas bases de dados utilizadas por este perito para composição de seu orçamentos’, não é justificável que tais intervenções resultariam na vultuosa quantia de R$ 541.472,68 a mais do primeiro laudo elaborado em 2015.” (Num. 21657746 - Pág. 7). Conclui a Recorrente, desse modo, que a “indicação de tal valor é totalmente aleatória, desproporcional e sem qualquer fundamento, visto que o próprio Perito informou a suposta impossibilidade de valorar a execução dos serviços” (Num. 21657746 - Pág. 7). Assevera que não há justificativa para a demolição e refazimento do piso térreo nas extensões indicadas no laudo homologado pela decisão agravada e que a Magistrada “de origem sequer considerou as manifestações e pareceres de assistente técnico, que a Agravante demonstrou: (i) ter providenciado tempestivamente a execução de todos os reparos determinados no Laudo Pericial dos embargos à execução; (ii) que as inconformidades efetivamente constatadas pelo Sr. Perito nos reparos realizados pela Agravante constituem ocorrências bem delimitadas e passíveis de correção e (iii) que o valor dos serviços que poderiam eventualmente estar relacionados com deficiência nos reparos realizados pela Agravante é menor que o estimado no orçamento apresentado no laudo do Sr. Perito.” (Num. 21657746 - Pág. 7/8). Quanto ao requisito da urgência, assevera a Agravante que o perigo da demora “decorre do risco ao resultado útil do processo à Agravante (dano de difícil reparação), pois a homologação de laudo pericial como determinada pelo juízo de piso poderá ensejar na conversão dos valores em perdas e danos, bem como a possibilidade de constrição de bens em nome da Agravante.” (Num. 21657746 - Pág. 9). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para “determinar nova perícia técnica para apurar os valores necessários à execução das reparações junto ao Condomínio Agravado ou, subsidiariamente, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, seja reformada a decisão agravada para que seja utilizado o valor de R$ 187.400,00 (cento e oitenta e sete mil e quatrocentos reais), conforme orçamento atualizado para abril de 2020 (parecer de ID no 63849320)” (Num. 21657746 - Pág. 10). Preparo regular (Num. 21657749 e 21657750). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0046081-81.2013.8.07.0001, exerceu juízo de retratação em relação a decisão anterior e homologou o laudo pericial apresentado com a planilha orçamentária OPÇÃO A. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, a Agravante limitou-se a afirmar que o perigo da demora “decorre do risco ao resultado útil do processo à Agravante (dano de difícil reparação), pois a homologação de laudo pericial como determinada pelo juízo de piso poderá ensejar na conversão dos valores em perdas e danos, bem como a possibilidade de constrição de bens em nome da Agravante.” (Num. 21657746 - Pág. 9), o que, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito da Agravante. A Agravante, desse modo, não trouxe qualquer argumentação hábil a demonstrar a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 27 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador